Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-03.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o acusado por insuficiência probatória em razão da ilicitude das provas decorrentes de ingresso domiciliar inválido.
II - Questões em discussão
2. Verificar se o ingresso dos agentes públicos no domicílio foi amparado por fundadas razões decorrentes de situação de flagrante delito ou por consentimento válido do morador.
III - Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE no 603.616), sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Isto é, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é válida quando amparada em fundadas razões.
4. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige a demonstração concreta de fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, aptas a configurar situação de flagrante delito.
5. O depoimento dos policiais, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador e, inclusive, fundamentar a condenação penal. Todavia, não estando claras as circunstâncias que permearam a entrada no domicílio, e subsistindo controvérsia quanto à dinâmica dos fatos, não há como aproveitar a incerteza em detrimento do réu. Mantido o reconhecimento da ilegalidade das buscas em residência.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, artigos 12 e 16; CPP, art. 386, VII; CF, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603616 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/05/2010; STJ, AgRg no HC no 950.425/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2047510, Relator Des. Silvanio Barbosa, 2a Turma Criminal, j. 25/09/2025.